Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727850-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I – O executado não comprovou que a importância bloqueada pelo Bacen Jud é impenhorável, porque proveniente de salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 492, 933, 1.013, e 1.016, incisos II e III, todos do CPC, sustentando vulneração aos princípios da não surpresa, da congruência, dialeticidade, tantum devolutum quantum appellatum e reformatio in pejus. Aduz que o julgado parte de premissa de fato erra e extrapola os limites da lide recursal; c) artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de seu salário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 10, 492, 933, 1.013, e 1.016, incisos II e III, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto ao alegado malferimento do artigo 833 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “O executado não comprovou que a importância bloqueada pelo Bacen Jud é impenhorável, porque proveniente de salário”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009